Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-41.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002129-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), LAYS REGIANE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 048.872.261-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRYAN THOMAZ DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 081.954.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON QUIRINO DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 863.436.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002129-41.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: LAYS REGIANE ARAUJO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LEGALIDADE DA MEDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE -
ORDEM CONCEDIDA
.

Salvo se a prole não necessitar dos cuidados da genitora, a mulher genitora de criança com menos de 12 anos somente não fará jus à prisão domiciliar quando o crime a ela imputado tenha sido cometido com grave violência ou ameaça à pessoa ou contra o próprio filho/dependente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002129-41.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: LAYS REGIANE ARAUJO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lays Regiane Araújo Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Sustenta que a paciente é genitora de duas crianças com menos de 12 anos, sendo uma delas PcD, de modo que é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar (id. 200563660).

O pedido liminar foi indeferido (id. 201824171).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 202417690).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 202488198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002129-41.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: LAYS REGIANE ARAUJO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente
Lays Regiane Araújo Rodrigues
foi presa em flagrante delito no dia 27 de novembro de 2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

O registro policial descreve que a paciente foi abordada na companhia do autuado Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo, em posse de 04 (quatro) porções de entorpecente análoga à maconha, com massa total de 9,56 g (nove gramas e cinquenta e seis centigramas) e 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, pesando 0,34 g (trinta e quatro centigramas). Ainda, consta que os autuados teriam adquirido, em tese, 04 (quatro) cadeiras, sabendo serem produtos de crime.

A custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a paciente cumpria pena pelo crime de tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º).

A situação evidencia, à satisfação, a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, ante a recalcitrância criminosa da paciente, o que, inclusive, não é questionado pelo impetrante.

Por outro lado, a paciente declarou possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos, sendo um deles com deficiência, situação que exige o cuidado e presença da genitora.

Apesar de a paciente ter informado que as crianças vivem com a avó materna, foi juntado aos autos estudo psicossocial que concluiu a necessidade da presença da paciente, diante da elevada carga de trabalho decorrente dos cuidados da filha portadora de deficiência.

Confira-se:

[...] Contudo, é importante ressaltar que a Sra. Sônia enfrenta limitações significativas, como a progressiva atrofia das mãos e as demandas especiais de cuidado exigidas pela condição neurológica de Ana Sophia. Esses fatores contribuem para uma carga emocional e física considerável, tornando sua responsabilidade pelos cuidados das crianças demandante. Nesse contexto, a participação de Lays Regiane nos cuidados pode representar um apoio importante para aliviar essa carga, desde que devidamente orientada e acompanhada. [...] (
sic
do id. 203240697).

Com efeito, após o advento da Lei 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos.

Isso porque, fixou-se a compreensão de que a companhia materna se afigura essencial ao desenvolvimento infantil, com
“fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância”
(STJ, HC n. 626.775/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/02/2021).

Nesta conjuntura, salvo se a prole não necessitar dos cuidados da genitora –
o que exige comprovação nos autos pela acusação, sendo presumida a necessidade
-, a mulher genitora de criança com menos de 12 anos somente não fará jus à prisão domiciliar quando o crime a ela imputado tenha sido cometido com grave violência ou ameaça à pessoa ou contra o próprio filho/dependente.

No caso em análise, as circunstâncias concretas demonstram ser recomendável a concessão da medida, diante da presença de criança menor de 12 (doze) anos, com deficiência grave, que exige maior cuidado e atenção, não sendo possível atribuir total responsabilidade à avó materna, que também sofre de limitações, que dificultam o cuidado diário dos infantes.

Além disso, o ilícito imputado à acusada não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e não teve como vítima seus filhos.

Assim, entendo ser adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchidos.

No entanto, diante do histórico criminal da paciente, necessária a imposição de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, inciso IX, do CPP.

Por tais razões,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva da paciente
Lays Regiane Araújo Rodrigues
por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após a realização de audiência admonitória pelo juízo singular, o qual deverá estabelecer as condições da medida, se por outra razão a paciente não estiver de permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024